Tribunal: STF
Processo: AC 3408
Classe: AC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NOS TERMOS DO ART. 542, § 3º, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA 735 DO STF.



    1. Não se atribui efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmissível, nos termos da súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, porquanto interposto contra antecipação de tutela.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.